Tribunal: TJMT
Processo: 1041179-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041179-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 099.717.637-70 (ADVOGADO), 4X4 STORE IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 38.292.614/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – TUTELA RECURSAL – REQUISITOS PRESENTES – VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA – SÚMULAS 323 E 547 DO STF – CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE – DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DO DIFAL – LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS SEM PREJUÍZO DA COBRANÇA PELAS VIAS PRÓPRIAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu pedido liminar voltado à liberação de mercadorias apreendidas pela fiscalização estadual em razão da ausência de recolhimento de ICMS-DIFAL, exigido como condição para a liberação dos bens, sob pena de destinação definitiva ao patrimônio público. A impetrante sustenta a inexistência de fato gerador diante do cancelamento da operação e a ilegalidade da retenção como meio coercitivo de cobrança, requerendo a concessão de tutela provisória para liberação das mercadorias independentemente do pagamento do tributo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a retenção de mercadorias como condicionante ao recolhimento de ICMS-DIFAL configura meio coercitivo vedado pelo ordenamento constitucional.

III. Razões de decidir

3.

O agravo é cabível contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, inexistindo óbice formal ao exame do mérito recursal.

4.

A análise nesta instância restringe-se à verificação dos requisitos da tutela provisória, sendo inviável o exame exauriente da exigibilidade do ICMS-DIFAL, sob pena de supressão de instância.

5.

O Aviso de Destinação de Mercadorias evidencia risco concreto de dano grave, pois condiciona a liberação dos bens ao pagamento do tributo e prevê sua incorporação definitiva ao patrimônio público, caracterizando o periculum in mora.

6.

A Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, orientação reiterada pela Súmula 547 e pelo Tema 31 da repercussão geral, que repudiam sanções políticas.

7.

Embora o poder de polícia fiscal autorize a retenção temporária para fins de fiscalização, o ordenamento jurídico não admite a manutenção da apreensão como instrumento de coerção para compelir o contribuinte ao recolhimento imediato do tributo.

8.

A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos, como a constituição definitiva do crédito tributário, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, sendo ilegítima a utilização da retenção de mercadorias como mecanismo indireto de cobrança.

9.

A exigência de pagamento prévio como condição para liberação dos bens viola os arts. 150, IV, e 170, IV, da Constituição Federal, além do devido processo legal, evidenciando a plausibilidade jurídica da tese recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção de mercadorias como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao pagamento de tributo configura sanção política vedada pelo ordenamento constitucional.

2.

A Fazenda Pública deve utilizar os meios próprios de constituição e cobrança do crédito tributário, sendo ilegítima a condicionante de liberação de mercadorias ao recolhimento prévio do imposto.

3.

A presença de risco de destinação definitiva dos bens caracteriza o periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela provisória para sua liberação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 150, IV; 155, II; 170, IV. CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 323 e 547; STF, Tema 31 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento n. 1041179-40.2025.8.11.0000, interposto por 4X4 Store Importação e Comércio de Pneus Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1088640-79.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial.

Consta dos autos originários que a impetrante, empresa sediada no Estado de Minas Gerais e atuante no comércio de pneumáticos, realizou operação de venda por meio da plataforma de marketplace
“Mercado Livre”
para consumidor final localizado no Estado de Mato Grosso, emitindo a Nota Fiscal n. 21.778, de 20/05/2025. A operação estaria sujeita, em tese, à incidência do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do Estado de destino.

Narra a impetrante que, após a emissão da nota fiscal e o envio da mercadoria, a compra foi cancelada pela própria plataforma digital, de modo que não houve concretização da transferência da titularidade do bem ao consumidor final. Apesar disso, a mercadoria foi retida pela fiscalização estadual sob a alegação de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL, sendo lavrado o Termo de Apreensão e Depósito n. 1186947-0, com posterior remoção ao depósito da Secretaria de Estado de Fazenda.

Relata, ainda, que recebeu o Aviso de Destinação de Mercadorias n. 849/2025, por meio do qual foi intimada a promover o recolhimento do tributo para liberação dos bens, sob pena de serem considerados abandonados e incorporados ao patrimônio público, nos termos da legislação estadual. (Id. 329967353).

Sustenta, na ação mandamental, a inexistência de fato gerador do ICMS-DIFAL, diante do cancelamento da operação e da ausência de circulação jurídica da mercadoria. Argumenta que a retenção dos bens como condicionante ao pagamento do tributo configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, afrontando os arts. 150, IV, e 170, IV, da Constituição Federal, bem como as Súmulas 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 31 da repercussão geral. Requereu, liminarmente, a liberação das mercadorias independentemente do recolhimento do imposto e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, entendendo ausentes, naquele momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente quanto à demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado. (Id. 329967355).

Irresignada, a impetrante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os argumentos expendidos na inicial do mandamus. Sustenta que a decisão agravada deixou de reconhecer a probabilidade do direito, embora a retenção da mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributo seja expressamente vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afirma estar caracterizado o periculum in mora, uma vez que o Aviso de Destinação de Mercadorias prevê a possibilidade de perda definitiva dos bens por abandono, o que implicaria dano irreversível à atividade empresarial. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação das mercadorias no prazo de 72 horas, com posterior confirmação no julgamento de mérito. (Id. 329967353).

Em decisão liminar (efeito ativo), proferida no âmbito deste agravo, foi deferida parcialmente a tutela recursal para reconhecer, em juízo preliminar, a presença do periculum in mora e a plausibilidade jurídica da tese relativa à vedação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo, determinando-se providências para resguardar a utilidade do provimento jurisdicional. (Id. 330453894).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita no mandado de segurança, sob o argumento de inexistência de prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo, sendo necessária dilação probatória. No mérito, defende a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito e da exigência do ICMS-DIFAL, sustentando que a fiscalização atuou no exercício regular do poder de polícia tributária, inexistindo ilegalidade na retenção diante da ausência de recolhimento do imposto. (Id. 346915399).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, destacando que, independentemente da discussão acerca da ocorrência ou não do fato gerador do ICMS-DIFAL, a retenção de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo encontra vedação expressa na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, revelando-se presente o perigo de dano diante da possibilidade de destinação definitiva dos bens. (Id. 347625389).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 4X4 Store Importação e Comércio de Pneus Ltda. contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1088640-79.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar voltado à liberação de mercadorias apreendidas por ausência de recolhimento de ICMS-DIFAL.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez que se insurge contra decisão interlocutória proferida em Mandado de Segurança, tema que comporta impugnação pela via eleita, e não se vislumbra, com base nos elementos disponíveis, óbice formal ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Cumpre registrar, por oportuno, que a controvérsia relativa à legalidade ou não da cobrança do ICMS-DIFAL na hipótese de cancelamento da operação comercial não foi objeto de apreciação exauriente na decisão agravada, que se limitou à análise dos requisitos da tutela provisória. Assim, eventual pronunciamento definitivo desta instância acerca da própria exigibilidade do tributo importaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. A presente análise, portanto, restringe-se à verificação da legitimidade da retenção das mercadorias como meio coercitivo para cobrança do crédito tributário, matéria autônoma e suficiente para o deslinde da controvérsia nesta fase processual.

No caso concreto, é incontroverso que as mercadorias foram objeto de retenção pela fiscalização estadual, com lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1186947-0, tendo sido expedido o Aviso de Destinação de Mercadorias n. 849/2025, por meio do qual a agravante foi intimada a promover o recolhimento do ICMS-DIFAL como condição para liberação dos bens, sob pena de serem considerados abandonados e incorporados definitivamente ao patrimônio público.

Tal circunstância evidencia o risco concreto de dano grave e de difícil reparação, pois a destinação definitiva das mercadorias acarretaria prejuízo econômico imediato e potencial comprometimento da atividade empresarial da agravante, caracterizando o periculum in mora exigido para a concessão da tutela recursal.

No que concerne à probabilidade do direito, a exigência de recolhimento prévio do tributo como condição para liberação das mercadorias apreendidas encontra óbice na orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. A Súmula 323 dispõe que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. No mesmo sentido, a Súmula 547 veda a utilização de medidas restritivas como forma indireta de cobrança tributária, e o Tema 31 da repercussão geral reafirma a inconstitucionalidade das chamadas sanções políticas.

Ainda que se admita a legitimidade do poder de polícia fiscal para retenção temporária de mercadorias com a finalidade de fiscalização e verificação de regularidade documental, não se mostra compatível com o ordenamento constitucional a manutenção da apreensão como instrumento de coerção para compelir o contribuinte ao recolhimento imediato do tributo.

O sistema jurídico confere à Fazenda Pública meios próprios e adequados para cobrança de seus créditos, notadamente a constituição definitiva do crédito tributário, sua inscrição em dívida ativa e a propositura da competente execução fiscal. A utilização da retenção de mercadorias como forma de constrangimento ao pagamento viola os arts. 150, IV, e 170, IV, da Constituição Federal, além de afrontar o devido processo legal substantivo.

Ademais, o próprio Aviso de Destinação de Mercadorias demonstra que a liberação dos bens está expressamente condicionada ao pagamento do imposto, o que reforça o caráter coercitivo da medida e evidencia a plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, ao menos em juízo de cognição sumária.

Ressalte-se, por fim, que a presente decisão não implica reconhecimento definitivo acerca da inexistência do fato gerador ou da inexigibilidade do ICMS-DIFAL, matéria que deverá ser apreciada pelo Juízo de origem no curso regular do mandado de segurança, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi examinada à luz dos arts. 5º, LIV e LV, 150, IV, 155, II, e 170, IV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, além das Súmulas 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, reputando-se enfrentadas as teses suscitadas pelas partes, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos invocados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO parcial, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória, determinando à autoridade impetrada que promova a liberação das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1186947-0, independentemente do recolhimento prévio do ICMS-DIFAL, sem prejuízo da adoção, pela Fazenda Pública, das medidas legalmente cabíveis para cobrança do crédito tributário, caso entenda devido.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026